Tribunal: TJDFT
Processo: 0717296-76.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, C/C, INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR. DIALETICIDADE. REJEITADA. MÉRITO. NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. MANIFESTAÇÃO DE VONTADE. COMPROVAÇÃO. DEVER DE INFORMAÇÃO. OBSERVADO. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de apelação interposta pela Autora em face de sentença proferida em ação de obrigação de fazer, c/c, indenizatória por danos morais, que tem como causa de pedir possíveis descontos indevidos, realizados pelo Réu, na conta corrente da Autora, referentes a dívida de mútuo bancário relativa a cartão de crédito consignado, cujas parcelas pagas superaram o valor contratado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em aferir a legalidade da contratação de negócio jurídico relativo a cartão de crédito consignado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O princípio da dialeticidade, previsto no art. 1.010, II e III, do CPC, impõe ao recorrente o ônus de refutar especificamente os argumentos lançados na decisão recorrida, demonstrando as razões de seu inconformismo, com a exposição dos motivos para reforma ou anulação do ato processual atacado. Preliminar rejeitada.
4. Aplicam-se as normas do Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, conforme a Súmula 297 do STJ.
5. Inexistindo vício na manifestação de vontade da contratante de cartão de crédito consignado, não se verifica o dever do contratado repetir, na forma simples ou dobrada, nos termos do art. 14, caput, e § 3o, I, do CDC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação conhecida e desprovida.
Tese de julgamento: “A ausência de vício na manifestação de vontade para a contratação de cartão de crédito consignado não enseja o dever de anulação do contrato ou de repetição do indébito correlato, tampouco de indenizar a título de danos morais”.
__________
Dispositivos legais relevantes citados: art. 14, caput, e § 3o, I, do CDC.